Tribunal: TJSP
Processo: 2310162-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE INCIDENTE JÁ APRECIADO E REJEITADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AVALIAÇÃO PRÉVIA E DEFINITIVA – UNICIDADE DO ENCARGO PERICIAL. Alegação de suspeição de perito judicial, sob o fundamento de que o profissional atuaria como assistente técnico da parte adversa em outro processo referente ao mesmo empreendimento. Incidente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE INCIDENTE JÁ APRECIADO E REJEITADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AVALIAÇÃO PRÉVIA E DEFINITIVA – UNICIDADE DO ENCARGO PERICIAL. Alegação de suspeição de perito judicial, sob o fundamento de que o profissional atuaria como assistente técnico da parte adversa em outro processo referente ao mesmo empreendimento. Incidente anteriormente suscitado, apreciado e rejeitado, com trânsito em julgado na via ordinária, inexistindo fato novo a justificar a reabertura da discussão. Configuração de preclusão consumativa.
As avaliações prévia e definitiva em ação expropriatória constituem etapas sucessivas de um mesmo encargo pericial, e não nova nomeação, razão pela qual não se renova o prazo para arguição de suspeição. Inexistência de demonstração objetiva de parcialidade.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.